Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE COM COMPROMETIMENTO DE LINFONODOS CERVICAIS E LESÕES METASTÁTICAS EM FÍGADO. PRESCRIÇÃO DE SELPERCATINIB. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. LIBERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA. TEMA 990/STJ. DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE E RARA. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO FÁRMACO POR AGÊNCIAS REGULADORAS INTERNACIONAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990).

2. Todavia, o próprio STJ, aplicando a técnica da distinção (distinguishing), entendeu que “a autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia” (REsp 1943628/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

2.1. No caso em exame, a ANVISA autorizou a importação do medicamento prescrito ao autor, que se encontra acometido por doença grave e rara. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA é precedida de análise da segurança e da eficácia do medicamento, além de impor condições para a sua adequada ministração, razão pela qual é suficiente a avaliação sanitária realizada pelo órgão, para fins de compelir o convênio médico ao fornecimento do medicamento.

2.2. O medicamento em questão teve sua segurança e eficácia atestadas por agências reguladoras internacionais e se trata de medicação de alto custo.

3. A negativa indevida de cobertura do plano de saúde calcada na alegação de ausência de registro na ANVISA, quando o participante se encontrava em quadro clínico debilitado e estado psicológico sensível, caracterizou a ilicitude na conduta do prestador de serviços, e ocorreu de tal forma que superou o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais.

4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.